Tribunal: TJDFT
Processo: 0746572-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0746572-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS COUTINHO DE SOUSA AGRAVADO: JUNIOR RODRIGUES SOARES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FRANCISCO DAS CHAGAS COUTINHO DE SOUSA contra decisão proferida nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença (Autos n.o 0708404-67.2023.8.07.0019), ajuizada em face de JUNIOR RODRIGUES SOARES. A decisão ora impugnada indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores, sob o fundamento de ausência de elementos suficientes para a concessão da tutela provisória. Irresignada, o Agravante sustenta que é Microempreendedor Individual (MEI), vítima de constrição judicial indevida. Aduz que os valores bloqueados são provenientes de sua atividade laboral como motorista de aplicativo e capital de giro, o que os torna impenhoráveis. A parte agravante destaca, ainda, que a decisão de primeiro grau não considerou o caráter de urgência da medida, haja vista o risco de paralisação de suas atividades econômicas, configurando o periculum in mora. Nesse contexto, alega a necessidade de proteção especial, ressaltando que os valores bloqueados são essenciais para sua subsistência e manutenção de sua atividade profissional. Diante de tais fundamentos, requer, em sede de tutela recursal, que seja concedido o efeito suspensivo ativo, determinando o imediato desbloqueio dos valores constritos nas suas contas. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para reconhecer a impenhorabilidade dos valores e determinar o desbloqueio definitivo das quantias. Preparo não recolhido, ante o pleito de concessão de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, entendo que merece provimento o pedido de concessão de gratuidade de justiça ao agravante. O art. 5o, inc. LXXIV, da CF estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O art. 99, §2°, do CPC dispõe que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Ademais, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3°, do CPC), que somente poderá ser infirmada com elementos concretos que a refute, o que, no caso, não há. A propósito, destaco os seguintes precedentes desta Corte: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. DECLARAÇÃO HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. HONORÁRIOS PERICIAIS. RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com a interpretação dos artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, do CPC/2015, tratando-se de pessoa natural, presume-se verdadeira a declaração da parte de não possuir condições financeiras para arcar com os encargos do processo, de modo que faz jus à gratuidade de justiça pleiteada, a qual somente poderá ser negada quando presentes, nos autos, elementos concretos que evidenciem a falta dos pressupostos para a concessão do benefício. 2. Ademais, é ônus daquele que impugna a concessão da gratuidade de justiça fazer prova contrária à afirmação de hipossuficiência de quem pleiteou o benefício, o que, no caso, não ocorreu. 3. Assim, impõe-se a concessão da gratuidade de justiça pleiteada, inclusive em relação pagamento dos honorários periciais, nos termos do art. 95, §3o, do CPC. 4. Recurso provido. (Acórdão 1641068, 07283329520228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS. RECOLHIMENTO. EMENDA. CAUSA. VALOR. AUMENTO. JUSTIÇA. GRATUIDADE. PEDIDO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REQUISITOS. VERIFICAÇÃO. BENEFÍCIO. DEFERIMENTO. 1. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, que estabelece em seu o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência. 2. No caso dos autos, a atual situação econômica da agravante, comprovada pelos documentos juntados aos autos, não evidencia que ela possui, no momento, condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência com dignidade, mesmo após o recolhimento das custas iniciais, após o que restou consideravelmente aumentado o valor da causa e, por consequência, o valor das custas a complementar, inviabilizando próprio sustento da agravante. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1429902, 07032177220228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 22/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Na hipótese vertente, a parte Agravante alega sua hipossuficiência econômica, apresentando extratos bancários e notas fiscais, demonstrando o desempenho da atividade de motorista de aplicativo e microempreendedor individual, sendo que as rendas recebidas só são suficientes para realizar o capital de giro indispensável para a manutenção das atividades de Microempreendedor Individual (MEI), conforme demonstrado pela planilha de débitos que expõe o déficit financeiro dos últimos meses (ID n.o 77643579 - Pág. 7). Assim, resta evidente a incapacidade financeira do agravante de arcar com as custas processuais sem comprometer seu sustento e de sua família. Além disso, consta a declaração de hipossuficiência de ID n.o 251966208. Nesse contexto, entendo que os referidos documentos indicam que o Agravante, neste momento, não consegue arcar com as custas processuais sem o comprometimento de sua subsistência. Dessa forma, defiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Em pedido de antecipação de tutela, a parte requer que seja concedido o efeito suspensivo ativo, determinando o imediato desbloqueio dos valores constritos nas suas contas. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Vejamos. Em análise perfunctória, no que tange à probabilidade do direito (probabilidade de provimento do recurso), destaca-se que o art. 789 do CPC dispõe que: “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. Assim, a constrição judicial é um efeito que está presente na legislação brasileira e ocorre em relação ao patrimônio do devedor, de modo a impedi-lo de dispor do bem, para que seja possível a satisfação do crédito que está sendo cobrado em juízo. Uma das formas de constrição dos bens é aquela prevista no art. 831 do CPC, que preconiza que “a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios”. Contudo, a legislação excepciona a penhorabilidade de alguns bens, incluindo os salários e as verbas de caráter alimentar e os valores depositados em caderneta de poupança até 40 salários-mínimos, conforme o art. 833, inciso IV e X, do Código de Processo Civil. Confira-se: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os, as remunerações, os proventos de aposentadoria, salários as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.(...) ... X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o”. Dessa forma, de acordo com a legislação colacionada, verifica-se que as verbas salariais do devedor são tidas como impenhoráveis, já que esses valores se destinam à sua subsistência e de sua família, de forma a assegurar o Princípio da Dignidade da pessoa humana preconizado na Constituição Federal e o mínimo existencial inerente a todos os indivíduos, bem como os valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Ademais, o c. STJ firmou entendimento segundo o qual são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários-mínimos, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Neste sentido a E. 7a Turma Cível do TJDFT assim já decidiu: “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. REGRA DA IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART 833, X, DO CPC. ÚNICA RESERVA EM NOME DO DEVEDOR. 1. A regra da impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança, inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos é aplicável também à importância depositada em conta corrente, desde que a única reserva monetária em nome do devedor. Precedentes. 2. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1691172, 07415006720228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 12/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) No presente, verifica-se que, embora o valor impugnado estivesse em conta corrente, ele se encontra dentro do limite de 40 salários-mínimos. Ademais, não restam dúvidas que os valores possuem natureza alimentar, pois são decorrentes da atividade laboral do agravante como motorista de aplicativo e microempreendedor individual, sendo inclusive imprescindível essa verba para realizar o capital de giro da atividade empresária. Portanto, tem-se que a probabilidade do direito do agravante está demonstrada e que o perigo da demora se configura, ante a necessidade do desbloqueio das verbas penhoras para que o agravante, além de suprir as suas necessidades básicas, possa ainda desempenhar a sua atividade laboral. Ante o caráter alimentar das verbas penhoradas, entendo ser necessária a concessão da medida liminar. Ante o exposto, DEFIRO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA ao agravante e CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA para determinar o desbloqueio da quantia de R$ 2.279,19 penhorada na conta corrente do recorrente. Comunique-se o Juízo a quo os termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal, caso queira. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador